Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020449-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), LAR E FLOR COMERCIO DE FLORES LTDA - CNPJ: 37.382.122/0001-08 (EMBARGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), JOSE TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 362.790.608-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. TERMO INICIAL DAS ASTREINTES. CORREÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que modulou multa cominatória imposta por descumprimento de tutela de urgência, fixando-a em R$ 644.215,99. A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, relativas à impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação, à ausência de critérios objetivos para fixação da multa e à definição dos marcos temporais de incidência das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição quanto: (i) à análise da impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação; (ii) aos critérios utilizados para fixação do limite quantitativo da multa cominatória; (iii) à definição do termo inicial e critérios de incidência das astreintes; (iv) à necessidade de fixação de marco temporal final da multa; (v) à existência de prequestionamento implícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relativas à impossibilidade do cumprimento da obrigação já foram analisadas em decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento nº 1002034-74.2025.8.11.0000, não havendo omissão a ser sanada.

4. Quanto aos critérios da multa, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, considerando o valor da causa, os prejuízos dos agravados e a capacidade financeira da agravante.

5. Verificou-se, contudo, omissão quanto ao termo inicial da incidência da multa, sanada nesta decisão, estabelecendo-se que a multa diária de R$ 1.000,00 incidirá a partir da intimação do acórdão embargado.

6. A ausência de marco temporal final não configura omissão, pois o acórdão já fixou limite quantitativo da multa.
7. A invocação genérica de prequestionamento, desacompanhada de vício específico, não autoriza a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente acolhido, apenas para integrar o acórdão embargado e estabelecer o termo inicial da multa cominatória.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de limite quantitativo à multa cominatória supre a necessidade de limitação temporal, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A definição do termo inicial das astreintes após a modulação deve ser expressa, sob pena de omissão sanável em Embargos de Declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 537, §1º; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT; TJMT, AI n. 1001694-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/08/2021.

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1020449-08.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante, reformando a decisão agravada, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
LAR E FLOR COMÉRCIO DE FLORES LTDA.
e
JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA JUNIOR,
para estabelecer que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) incidirá até o efetivo cumprimento da obrigação, limitada ao valor máximo de R$ 644.215,99 (seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), correspondente a 50% do valor aproximado da obrigação principal perseguida.

Nas razões apresentadas em ID. 307730359, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, indicando os seguintes pontos: a)
omissão
quanto à tese de irreversibilidade da obrigação de fornecimento do veículo similar (art. 300, § 3º, CPC); b)
omissão
quanto à impossibilidade material e jurídica do cumprimento da tutela específica, com pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 497 a 499 CC); c)
omissão e obscuridade
quanto ao temo inicial, limite temporal e critérios de incidência das astreintes (art. 537, §1º, CPC); d)
contradição
entre o reconhecimento do risco de desvirtuamento da multa e a manutenção da coerção de forma indefinida no tempo; e)
omissão
e deficiência de fundamentação objetiva quanto ao critério de fixação do teto da multa diária, contrariando os art. 489, §1º, do CPC e 93, IX, do CF.

Por fim, realiza pedido de
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte embargada, defendendo a
inexistência de vícios no acórdão
, sustentando que a medida judicial fora reiteradamente descumprida pela Embargante por mais de 12 meses, sem apresentação de justificativas plausíveis ou alternativas eficazes de cumprimento da obrigação. (ID. 310657855)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO SINISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, que majorou para R$ 1.000,00 (mil reais) a multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de reparo dos veículos sinistrados ou fornecimento de veículo similar, sem limitação temporal.

2. O acidente ocorreu em 21/07/2024, envolvendo caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 S 6x2 e semirreboque Facchini, utilizados para atividade empresarial da autora, com alegação de prejuízos materiais relevantes.

3. O juízo de primeiro grau constatou a persistência do descumprimento da tutela e majorou as astreintes de forma ilimitada. A agravante sustenta impossibilidade material e jurídica de cumprimento e requer efeito suspensivo da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões centrais consistem em: i) definir se é proporcional e razoável a majoração da multa diária para R$ 1.000,00, sem limitação temporal, em caso de descumprimento da obrigação de fazer; ii) verificar a necessidade de modulação da multa para evitar enriquecimento sem causa, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 537 do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A persistente recalcitrância da agravante justifica a majoração da multa, mas a ausência de limite temporal ou quantitativa pode conduzir a valor desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Considerando os prejuízos alegados pelos agravados, a capacidade econômica da agravante e a necessidade de garantir a efetividade da decisão, fixou-se limite máximo correspondente a 50% do valor da obrigação perseguida (R$ 644.215,99).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser limitada para evitar desvirtuamento de sua finalidade coercitiva. 2. A limitação da multa não afasta a obrigação do devedor de cumprir a decisão judicial, sendo possível sua revisão a qualquer tempo.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

Verifica-se que o Embargante suscita, em suas razões, diversos pontos que, em sua ótica, estariam abrangidos por vícios a serem sanados.

No que se refere aos primeiros fundamentos apontados –
omissão quanto à irreversibilidade da tutela antecipada
e
omissão quanto à impossibilidade material e jurídica do cumprimento da obrigação
– constata-se, em rápida análise do acórdão embargado, que tais teses já foram
devidamente enfrentadas
no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1002034-74.2025.8.11.0000
, anteriormente apreciado por esta
Câmara de Direito Privado
, ocasião em que se confirmou, integralmente, a decisão liminar que determinou à Embargante o
reparo dos veículos sinistrados
ou, alternativamente, o
fornecimento de veículo similar
.

O acórdão embargado bem destacou que quanto:
“
à alegada
impossibilidade jurídica de fornecer veículo similar
, em razão de
limitações estatutárias da associação
, além de ser matéria que, se analisada nesta via poderá traduzir adiantamento do próprio
meritum causae,
entendo que, igualmente, é questão já
superada pela decisão colegiada anterior
, que
reconheceu – em sede não exauriente – a exigibilidade da obrigação alternativa de fornecimento de veículo similar,
ao passo que a matéria deve ser declinada pelo agravante ao juízo de origem como matéria de defesa.”.

Portanto, não há
omissão
a ser sanada neste ponto, pois a questão da impossibilidade material e jurídica do cumprimento da obrigação e, da exigibilidade da obrigação alternativa de fornecimento de veículo similar
já foi decidida em sede de cognição sumária
no agravo de instrumento anterior, tendo o acórdão embargado
apenas modulado a multa cominatória
imposta pelo descumprimento da tutela de urgência, sem
rediscutir a viabilidade da obrigação em si.

Quanto à alegação de que tais elementos não são rediscussão de mérito, mas dados essenciais para calibrar a adequação e suficiência do meio de coerção (art. 537, § 1º, do CPC), observo que o acórdão embargado
considerou
tais circunstâncias ao
modular a multa cominatória
, estabelecendo um
limite quantitativo proporcional
à obrigação principal perseguida.

No que tange à
conversão da obrigação em perdas e danos
(art. 499 do CPC), trata-se de matéria que deve ser apreciada pelo juízo de origem, no bojo da ação principal, após a
devida instrução processual
, não cabendo sua análise em sede de agravo de instrumento que versa exclusivamente sobre a
modulação da multa cominatória
imposta pelo descumprimento da tutela de urgência.

No que se refere a
omissão
e
obscuridad
e quanto o
termo inicial
,
termo final
e
critérios de incidência das astreintes
, entendo que
assiste razão neste ponto.

De fato, o acórdão embargado, ao
modular a multa cominatória
, estabeleceu o limite quantitativo de
R$ 644.215,99
(seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos),
correspondente a 50% do valor aproximado

da obrigação principal
perseguida, sem definir expressamente o termo inicial de incidência da multa após a modulação.

Considerando que a multa cominatória tem
natureza coercitiva
e não punitiva, conforme destacado no próprio acórdão embargado, e sua finalidade é induzir o devedor ao cumprimento da obrigação, é
necessário estabelecer um termo inicial claro
para sua incidência após a modulação realizada por esta Corte.

Assim,
integro
o acórdão embargado para estabelecer que o
termo inicial de incidência da multa diária de R$ 1.000,00
(um mil reais),
limitada
ao
valor máximo de R$ 644.215,99
(seiscentos e quarenta e quatro mil, e duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), será a
data da intimação da Embargante acerca do acórdão embargado
.

Quanto ao marco temporal máximo de exigibilidade, entendo que
não há necessidade de sua fixação
, uma vez que o acórdão embargado já estabeleceu
um limite quantitativo
para a multa cominatória, que incidirá até o efetivo cumprimento da obrigação ou
até que atinja o valor máximo fixado.

Ressalto o art. 537, § 1º do CPC, dispõe que:

“Art. 537. (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Portanto, caso a Embargante demonstre justa causa para o descumprimento da obrigação ou comprove a impossibilidade de seu cumprimento, poderá requerer ao juízo de origem a revisão ou exclusão da multa cominatória, nos termos do dispositivo legal acima mencionado.

Ademais, entendo que
não prospera
a alegada
contradição
entre o reconhecimento do
risco de desvirtuamento da multa
e a
manutenção de coerção ilimitada no tempo
, isso porque o acórdão foi claro ao reconhecer que
“a ausência de limite temporal ou quantitativa pode conduzir a valor desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”,
razão pela qual
estabeleceu um limite quantitativo
para a multa cominatória, fixando-a em R$ 644.215,99 (seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), correspondente a 50% do valor aproximado da obrigação principal perseguida.

Vale esclarecer que a limitação temporal das
astreintes
não é requisito legal, sendo suficiente a fixação de um limite quantitativo para evitar o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado,
inexistindo contradição no ponto
. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO MAGISTRADO “A QUO”. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO IMPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 537, § 1º, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando não há limitação é de se concluir que poderá atingir patamar exorbitante desviando-se da sua finalidade, ao causar enriquecimento ilícito do demandante, razão pela qual se impõe a sua redução e limitação. 2. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 10016947220218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Por fim, alega que o acórdão foi
omisso
e
deficiente
na fundamentação quanto aos critérios objetivos do teto da multa. No entanto, o acórdão
foi expresso
ao fundamentar a fixação do limite quantitativo da multa cominatória, consignando que:
“considerando a dimensão da controvérsia, a capacidade financeira da Agravante, a extensão dos prejuízos suportados pelos Agravados e a necessidade de conferir efetividade à tutela jurisdicional, entendo adequado estabelecer como limite para a incidência da multa cominatória o valor correspondente a 50% da obrigação perseguida.”.

Destacou ainda que:
“Conforme informações constantes nos autos de origem, os
prejuízos materiais
para o conserto dos veículos dos Agravados totalizam
R$ 667.971,99
(seiscentos e sessenta e sete reais, novecentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), e os
danos totais
, considerando a
paralisação da atividade empresarial
, o
valor da causa foi fixado em R$ 1.288.431,99
(um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e reais e noventa e nove centavos). Assim, o
limite da multa cominatória
deve ser
fixado em R$ 644.215,99
(seis centos e quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos), valor que se mostra suficientemente expressivo para induzir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa.”.

Portanto, o acórdão
explicou de forma clara e objetiva
os critérios utilizados para a fixação do limite quantitativo da multa cominatória, não havendo deficiência de fundamentação a ser sanada.

E consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para integrar o acórdão embargado quanto ao termo inicial de incidência da multa cominatória após a modulação realizada por esta Corte, estabelecendo-o como a data da intimação da Embargante acerca do acórdão embargado.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025